Tribunal: STJ
Processo: 2278341-90.2021.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2053475 - SP (2023/0050241-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: EWERTHON HENRIQUE DE SOUZA
ADVOGADO
: LUIS FELIPE CUNHA - PR052308
AGRAVADO
: PANINI BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: LOURIVAL JOSE DOS SANTOS - SP033507
ANDRE MARSIGLIA DE OLIVEIRA SANTOS - SP331724
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA
ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DETERMINOU O
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM EM OBEDIÊNCIA À
SISTEMÁTICA DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS.
INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA.
A decisão de sobrestamento, com determinação de retorno
1.
dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que lá seja exercido o
juízo de conformidade (arts. 1.040 e 1.041 do CPC/15), não
possui carga decisória, sendo, portanto irrecorrível, salvo se
demonstrado, efetivamente, erro ou equívoco patente, o que não
ocorreu. Precedentes.
Agravo interno não conhecido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
26/08/2025
01/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA50124788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/09/2025 18:34:08
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: 2a44fc59-51cd-428c-95e1-305a131598bc

Documento eletrônico VDA50124788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/09/2025 18:34:08
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: 2a44fc59-51cd-428c-95e1-305a131598bc

AgInt no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2053475 - SP (2023/0050241-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: EWERTHON HENRIQUE DE SOUZA
ADVOGADO
: LUIS FELIPE CUNHA - PR052308
AGRAVADO
: PANINI BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: LOURIVAL JOSE DOS SANTOS - SP033507
ANDRE MARSIGLIA DE OLIVEIRA SANTOS - SP331724
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA
ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DETERMINOU O
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM EM OBEDIÊNCIA À
SISTEMÁTICA DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS.
INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA.
A decisão de sobrestamento, com determinação de retorno
1.
dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que lá seja exercido o
juízo de conformidade (arts. 1.040 e 1.041 do CPC/15), não
possui carga decisória, sendo, portanto irrecorrível, salvo se
demonstrado, efetivamente, erro ou equívoco patente, o que não
ocorreu. Precedentes.
Agravo interno não conhecido.
2.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por EWERTHON HENRIQUE DE
SOUZA, contra decisão monocrática de fls. 596-598, e-STJ, da lavra deste signatário,
que reconsiderou deliberação anterior para determinar o retorno dos autos à
origem até o julgamento definitivo da matéria submetida à sistemática dos recursos
repetitivos (
) e eventual retratação prevista nos artigos 1.040, inc. II, e 1.041
Tema 1289
do CPC/15.
Essencialmente, constatou-se em juízo monocrático que se discute no apelo
extremo acerca da competência, prescrição e dos danos morais decorrentes de
suposto uso indevido de imagem de ex-jogadores de futebol em material produzido
pela parte ora agravada. Esse tema, por sua vez, fora afetado pela Segunda Seção
desta Corte à sistemática de recursos repetitivos, cadastrado como Tema 1289.
Documento eletrônico VDA49696702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/08/2025 17:03:19
Código de Controle do Documento: 3dfb4956-34c2-40bf-8d0b-f123728a306e

Daí o presente agravo interno (fls. 602-611, e-STJ), no qual alega, em
síntese, que "O caso em tela é distinto daqueles que devem seguir a sorte do tema
1.289/STJ, pois não se discute aqui a utilização de dados biográficos dos atletas, mas
sim, a sua imagem propriamente dita, uma vez que a agravada explora a utilização dos
." (fl. 605, e-STJ).
retratados dos atletas junto com os seus nomes para criar produtos
Impugnação apresentada às fls. 615-619, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O presente agravo interno não merece sequer conhecimento.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é incabível agravo
1.
interno contra a decisão que determina a devolução dos autos ao Tribunal de origem
por tratar de matéria pendente de julgamento sobre o rito dos recursos repetitivos,
tendo em vista que o referido sobrestamento não é capaz de gerar nenhum prejuízo às
partes.
Nesse sentido, confira-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA O RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL
DE
ORIGEM
PARA
AGUARDAR
JULGAMENTO
DE
RECURSO
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO NO
AGRAVO
SOBRESTAMENTO.
IRRECORRIBILIDADE.
PRECEDENTES.
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A decisão que determina o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que
aguarde o julgamento de recurso representativo da controvérsia, não gera
prejuízo à parte, sendo portanto irrecorrível, exceto quando demonstrado erro.
2. Não se verifica nenhum equívoco na decisão agravada, tendo em vista que o
Tema 1.099/STJ trata justamente da matéria discutida nos presentes autos:
"Prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição da comissão de
corretagem na hipótese de resolução do contrato por culpa da construtora
/incorporadora, em virtude de atraso na entrega do imóvel". [...]
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 2.229.024/GO, relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
14/8/2023
.) [grifou-se]
16/8/2023
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CRITÉRIO DE REAJUSTE DAS CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL.
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA N. 1.290/STF. DEVOLUÇÃO
DOS AUTOS À ORIGEM. DECISÃO IRRECORRÍVEL. AGRAVO NÃO
CONHECIDO. I. Caso em exame: 1. Agravo interno interposto contra decisão
que determinou a devolução do processo ao Tribunal de origem, com a devida
baixa nesta Corte, para que permaneça suspenso até o julgamento do Recurso
Extraordinário n. 1.445.162 (Tema n. 1.290/STF), nos termos dos arts. 1.039 a
1.041 do CPC/2015. II. Questão em discussão: 2. Consiste na recorribilidade da
decisão que determina a devolução dos autos à origem, em cumprimento a
decisão de sobrestamento da Suprema Corte, com fundamento no Tema n. 1290
/STF. III. Razões de decidir: 3. A decisão de devolução dos autos é considerada
ato meramente ordinatório, sem conteúdo decisório que cause gravame às
Documento eletrônico VDA49696702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/08/2025 17:03:19
Código de Controle do Documento: 3dfb4956-34c2-40bf-8d0b-f123728a306e

partes. 4. A jurisprudência do STJ estabelece que tal decisão é irrecorrível. IV.
Dispositivo e tese: 5. Agravo interno não conhecido. Tese de julgamento: 1. A
[...]
decisão de devolução dos autos, por ser ato ordinatório, é irrecorrível.
(AgInt
no REsp n. 2.188.433/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
Turma, julgado em
, DJEN de
.) [grifou-se]
19/5/2025
23/5/2025
Outrossim, o procedimento adotado pela decisão ora agravada também
encontra respaldo no artigo 256-L do RISTJ,
:
in verbis
Art. 256-L. Publicada a decisão de afetação, os demais recursos especiais em
tramitação no STJ fundados em idêntica questão de direito:
I - se já distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem, para nele
permanecerem suspensos, por meio de decisão fundamentada do relator;
II - se ainda não distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem por
decisão fundamentada do Presidente do STJ.
Ainda, segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, o ato judicial que
determina o sobrestamento e o retorno dos autos à Corte de origem, a fim de que seja
exercido o competente juízo de retratação/conformação (arts. 1.040 e 1.041 do CPC
/2015) não possui carga decisória, por isso se trata de provimento irrecorrível. Nesse
sentido, precedentes:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. TEMA N. 1.033/STJ. PENDÊNCIA DE
JULGAMENTO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO INTERNO
NÃO CONHECIDO. 1. Em razão da afetação do tema em discussão ao rito dos
recursos especiais repetitivos, de rigor o retorno dos autos à origem, onde
ficarão sobrestados até a publicação dos acórdãos a serem proferidos no
julgamento dos noticiados recursos representativos da controvérsia, nos termos
dos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015. 2. Segundo o entendimento pacificado
desta Corte Superior, o ato judicial que determina o sobrestamento e o retorno
dos autos à Corte local, a fim de que lá seja exercido o competente juízo de
retratação, nos termos dos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015, não possui carga
decisória; por isso se trata de provimento irrecorrível. 3. Agravo interno não
conhecido. (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.756.753/RS, relator Ministro
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/3/2024
8/3/2024
[grifou-se]
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DOS
AUTOS
À
CORTE
DE
ORIGEM
PARA
OPORTUNO
JUÍZO
DE
CONFORMIDADE E DE RETRATAÇÃO. INSURGÊNCIA RECURSAL DE
TERCEIROS. [...] 2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é
irrecorrível a decisão que determina a devolução dos autos à Corte de origem a
fim de aplicação do juízo de conformidade e, eventualmente, de retratação, de
matéria submetida ao rito dos recursos repetitivos. Precedentes. 3. Agravo
interno não conhecido. (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.726.150/RS,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
2/10/2023
.) [grifou-se]
5/10/2023
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO HABITACIONAL. SISTEMA
Documento eletrônico VDA49696702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/08/2025 17:03:19
Código de Controle do Documento: 3dfb4956-34c2-40bf-8d0b-f123728a306e

FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. COBERTURA
SECURITÁRIA. TEMA 1.011/STF. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. 1.O
ato judicial que determina o retorno dos autos à Corte local, a fim de que lá seja
exercido o competente juízo de retratação, nos termos dos arts. 1.040 e 1.041
do CPC/2015, não possui carga decisória, por isso se trata de provimento
irrecorrível. Precedentes. 2. Agravo interno não conhecido. (AgInt nos EDcl no
AgInt no REsp n. 1.725.474/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/8/2021
30/8/2021
[grifou-se]
Por fim, em situações idênticas a ora em análise, envolvendo a mesma
empresa ora agravada, esta Corte tem afastado a alegação de distinção em relação ao
Tema 1289 e determinado a devolução dos autos ao Tribunal
, para que
a quo
permaneça suspenso até o julgamento do repetitivo, consoante se infere das seguintes
decisões monocráticas: RCD no REsp 2086267, Relator Ministro MOURA RIBEIRO,
Data da Publicação: DJEN 03/07/2025; RCD no AREsp 2326880, Relator Ministra
NANCY ANDRIGHI, Data da Publicação: DJEN 04/04/2025.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão singular ora agravada.

2. Do exposto,
do agravo interno.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA49696702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/08/2025 17:03:19
Código de Controle do Documento: 3dfb4956-34c2-40bf-8d0b-f123728a306e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AgInt no REsp 2.053.475 / SP
Número Registro: 2023/0050241-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10082020
1008202010603477520208260100
10603477520208260100
20220000321441
22783419020218260000
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PANINI BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: LOURIVAL JOSE DOS SANTOS - SP033507
ANDRE MARSIGLIA DE OLIVEIRA SANTOS - SP331724
RECORRIDO
: EWERTHON HENRIQUE DE SOUZA
ADVOGADO
: LUIS FELIPE CUNHA - PR052308
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EWERTHON HENRIQUE DE SOUZA
ADVOGADO
: LUIS FELIPE CUNHA - PR052308
AGRAVADO
: PANINI BRASIL LTDA
ADVOGADOS : LOURIVAL JOSE DOS SANTOS - SP033507
ANDRE MARSIGLIA DE OLIVEIRA SANTOS - SP331724
TERMO
Documento eletrônico VDA50099953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:49:50
Código de Controle do Documento: c8744cb1-009a-4fd4-920c-4a89872e7c92

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
26/08/2025
01/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50099953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:49:50
Código de Controle do Documento: c8744cb1-009a-4fd4-920c-4a89872e7c92